Tribunal: TJES
Processo: 0019241-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019241-25.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAURILIO ALVES DE ALMEIDA
APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019241-25.2019.8.08.0024

APELANTE:
MAURÍLIO ALVES DE ALMEIDA

APELADA:
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MAURÍLIO ALVES DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 96 e verso), que reconheceu a existência da prescrição na ação manejada em desfavor de
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
.

Aduz a recorrente (fls. 123/138) que o prazo prescricional deve ser contado da data em que foi notificado pela seguradora acerca do processo administrativo que trata do pagamento da indenização em questão, daí porque não há que se falar no seu implemento.

Além disso, afirma que deve ser deferida a inversão do ônus da prova; que a recorrida não impugnou especificadamente as provas trazidas na presente ação; que as obrigações relativas ao financiamento se encontram quitadas e que devem ser compensados os danos que experimentou.

Contrarrazões, às fls. 141/150, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019241-25.2019.8.08.0024

APELANTE:
MAURÍLIO ALVES DE ALMEIDA

APELADA:
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MAURÍLIO ALVES DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 96 e verso), que reconheceu a existência da prescrição na ação manejada em desfavor de
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A
.

Aduz a recorrente (fls. 123/138) que o prazo prescricional deve ser contado da data em que foi notificado pela seguradora acerca do processo administrativo que trata do pagamento da indenização em questão, daí porque não há que se falar no seu implemento.

Além disso, afirma que deve ser deferida a inversão do ônus da prova; que a recorrida não impugnou especificadamente as provas trazidas na presente ação; que as obrigações relativas ao financiamento se encontram quitadas e que devem ser compensados os danos que experimentou.

Segundo narrado pelo autor na exordial, ele firmou um contrato de financiamento de veículo junto ao Banco BV Financeira, sendo tal bem segurado pela recorrida. Ocorre que, na data de 12/12/2009, sofreu um acidente com o veículo em questão, mas indenização securitária deixou de ser paga supostamente em razão da negativa da BV Financeira de emitir a carta de liberação inerente ao contrato de alienação fiduciária.

Pois bem. Pelo que se constata, o recorrente sofreu o acidente com o veículo segurado na data de
12/12/2009
, o que é corroborado pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de fls. 20/21, chegando a afirmar que, logo após tal data, levou os fatos ao conhecimento da seguradora, ora apelada.

Ocorre que, o recorrente se limitou a trazer ao feito a prova das notificações feitas à apelada por meio dos documentos carreados às fls. 24/26, às quais estão datadas de
novembro de 2015
e
julho de 2018
.

Nos termos do que estatui o art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano:

[...] II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: [...] b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Corroborando esta ideia, é o entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ, quando do julgamento do Tema/IAC nº 2, segundo o qual:

É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916).

Dessa maneira, como o sinistro se deu na data de 12/12/2009 e que um possível marco interruptivo somente teria ocorrido em novembro de 2015, tendo a presente demanda sido manejada somente em 09/07/2019, resta patente a ocorrência do lapso prescricional, de modo que não há motivos para a reforma da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019241-25.2019.8.08.0024

APELANTE:
MAURÍLIO ALVES DE ALMEIDA

APELADA:
SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO DE BEM MÓVEL – PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO - IMPLEMENTADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sendo a pretensão do recorrente inerente ao cumprimento de obrigações decorrentes de contrato de seguro de bem móvel, aplica-se o prazo prescricional ânuo estatuído no
art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil
. Precedente do STJ.

2. Tendo o acidente ocorrido
na data de 12/12/2009, assim como um possível marco interruptivo somente teria ocorrido em novembro de 2015, sendo a demanda manejada somente em 09/07/2019, resta patente a ocorrência do lapso prescricional
.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e majorar a condenação em honorários advocatícios a favor do causídico da recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.